Tribunal: TJBA
Processo: 0540657-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540657-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOSEANE DOS ANJOS ROSA

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE, RODRIGO MOSKALENKO MONTENEGRO GOMES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde.

2.

Sentença parcialmente procedente, com condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais e reembolso de despesas médicas.

3.

Recurso da operadora parcialmente provido para limitar o reembolso aos valores contratuais.

4.

Acórdão que reconheceu a sucumbência recíproca, atribuindo às partes o pagamento das custas e dos honorários advocatícios na proporção de 50% para cada.

5.

Embargos de declaração opostos pela parte autora, sob alegação de contradição entre o reconhecimento da gratuidade da justiça e a imposição de custas e honorários.

6.

Manifestação da parte embargada sustentando a inexistência de vício e defendendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a gratuidade da justiça à parte autora e, ao mesmo tempo, condená-la ao pagamento de custas e honorários, sob o fundamento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Não há qualquer contradição no acórdão embargado. A gratuidade da justiça foi expressamente reconhecida e
mantida
à parte autora, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
9. A referida norma prevê que a concessão do benefício
não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
, mas
apenas suspende sua exigibilidade
enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.
10. Assim, é plenamente compatível a manutenção da gratuidade com a fixação de responsabilidade pelas verbas processuais, pois a exigência do pagamento fica condicionada à futura demonstração de capacidade financeira da parte.
11. A condenação proporcional em custas e honorários decorreu do resultado do julgamento, que acolheu parcialmente o recurso da parte adversa, caracterizando sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).
12. A decisão embargada é coerente, clara e juridicamente correta, não havendo qualquer vício a ser sanado por embargos de declaração.
13. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, “a concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação em custas e honorários, restringindo-se a suspender a exigibilidade das verbas” (REsp 1.007.401/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2008).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação da parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, desde que mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Não há contradição quando o acórdão reconhece o benefício e, simultaneamente, impõe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, art. 86; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.007.401/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. , em que figuram como Embargante
JOSEANE DOS ANJOS ROSA
e como Embargado
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,